Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO VOO. ATRASO. 5 DIAS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 4.293,53 a título de lucros cessantes, em decorrência do cancelamento de voo.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Noticiou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/Cuiabá/Alta Floresta e que o voo de retorno tinha previsão de saída de Alta Floresta no dia 08/01/2024, às 13h45. Narrou que após já ter embarcado na aeronave, a empresa ordenou o desembarque e, após 2 horas de espera sem qualquer satisfação da companhia aérea, foi comunicado o cancelamento do voo em razão de necessidade de manutenção na aeronave. Informou que o voo foi remarcado para 5 dias após a data originária, o que resultou a perda de 5 dias de residência médica do autor em Brasília e de 1 plantão médico no Hospital Santa Lúcia. Aduziu que precisou compensar as horas do plantão durante 5 finais de semana ao longo do ano, sob pena de falta grave. Relatou que a empresa aérea não custeou hotel, alimentação ou qualquer suporte ao autor, ofertando somente um voucher no valor de R$ 500,00 para aquisição de viagens futuras e para utilização nos 3 meses seguintes, o que não foi suficiente para fazer frente aos danos suportados. Pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 1.295,29 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), a título de restituição dos valores pagos pelo bilhete de volta; pela condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 4.293,53 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) por plantão no Hospital Santa Lucia; pela condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62646868). Ofertadas contrarrazões (ID 62646873). Desconsideradas as contrarrazões apresentadas pela companhia aérea (ID 62646873), em virtude da ausência de interposição de recurso pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa aérea discorre sobre os notáveis índices de eficiência da empresa. No mérito, afirma que o cancelamento do voo se deu em razão de manutenção emergencial na aeronave, o que não é considerado prática abusiva. Aduz que cumpriu com o contrato, posto que levou o passageiro ao seu destino final, fornecendo reacomodação no próximo voo disponível e facilidades – alimentação, transporte e hospedagem. Discorre sobre os prejuízos bilionários sofridos pelas empresas aéreas em razão dos impactos da pandemia de COVID-19 e sobre a indústria do dano moral. Pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto ao mérito da questão, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
8. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
9. No caso dos autos, restou incontroverso: i) que a parte requerida realizou o cancelamento do voo adquirido pelo autor, em razão de manutenção da aeronave; ii) que a parte requerente soube do cancelamento do voo após ter embarcado e desembarcado da aeronave; iii) que o autor embarcou para seu destino 5 dias após a data originalmente contratada.
10. O cancelamento e voo em decorrência de operacionais e a reacomodação da parte autora em outro voo não são razões suficientes para excluir a obrigação da empresa em reparar os danos suportados pelo requerente decorrentes do cancelamento/atraso do voo.
11. Em relação aos lucros cessantes, o requerente comprovou que em razão do adiamento do voo perdeu 5 dias de residência médica e 1 dia de plantão hospitalar, em razão de ter chegado ao destino às 23h50 do dia 12/01/2024. Consta dos autos informe de rendimentos do requerente, onde se pode verificar que a residência médica lhe permite renda mensal de R$ 11.086,38, o que perfaz um ganho diário de R$ 369,54, bem como o informe de rendimento do plantão médico, onde se pode verificar o recebimento do valor de R$ 2.445,83 por plantão realizado (ID 62646352 e 62646353). O patamar de R$ 4.293,53 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) fixado sentença considerou o período em que o autor/recorrido ficou impedido de exercer seu trabalho em razão do cancelamento do voo, se mostrando proporcional e sem configurar enriquecimento ilícito.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor, consubstanciadas na falta à residência médica e plantão decorrentes de seu trabalho, além do atraso de 5 dias para chegada no destino final. A situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar o dever de ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos e o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pelo autor.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.